Tribunal: TJDFT
Processo: 0747473-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747473-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RERBERT GUIMARAES DE FRANCA, ISMENIA BARBOSA DE CARVALHO FRANCA AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RERBERT GUIMARAES DE FRANCA e ISMENIA BARBOSA DE CARVALHO FRANCA (ID 65928430) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF (ID 65928436) que, nos autos da ação de cobrança movida por MBR ENGENHARIA LTDA em face dos ora Agravantes, deferiu a tutela provisória para autorizar a Autora a reter as chaves que seriam entregues aos Réus até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual a parte autora pretende o integral cumprimento do contrato celebrado com a parte ré, relativo à compra e venda de um imóvel. Alega a autora que a parte ré não cumpriu a obrigação de pagar as parcelas convencionadas, razão pela qual requer o pagamento do valor devido. Em sede de tutela provisória, requer a permissão de retenção da entrega das chaves até que a requerida efetue o pagamento. Decido. No caso, verifico a presença dos requisitos que a autorizam a concessão da medida. A probabilidade do direito está comprovada pelo contrato de ID n. 185472968, sendo inviável exigir que a parte autora comprove fato negativo, consistente na inexistência de pagamento. O perigo da demora existe, pois existe a possibilidade da parte requerida ingressar no imóvel antes de cumprir a obrigação assumida, causando prejuízos à autora. Assim, concedo a tutela provisória para autorizar a autora a reter as chaves que seriam entregues à parte ré até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...) Os Agravantes pedem a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sabe-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, e quando requerido em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, submetendo-se o pedido à apreciação do Relator, a teor do § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil. No caso, os Agravantes pedem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não possuem condições de arcar com as despesas processuais. Contudo, não há nos autos elementos que comprovem a incapacidade financeira dos ora Recorrentes. Diante disso, e sabendo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, a análise é feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação impossibilidade financeira. Nesse contexto, é necessário verificar se o pagamento das despesas processuais tem o potencial de comprometer o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do requerente da gratuidade de justiça. Diante desse panorama, para estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figura como parâmetro razoável para a análise do caso concreto (cinco salários mínimos). Ante o exposto, faculto aos Recorrentes a oportunidade de trazerem aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, prova a respeito do preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o (pessoa natural), art. 5o (pessoa natural em situação de superendividamento) ou art. 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, devem instruir os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), comprovantes de rendimento de empresa individual, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Alternativamente, faculto-lhes, caso assim desejem, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal na forma simples, caso não consigam desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros elencados. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2024 09:24:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador